Tribunal: TJDFT
Processo: 0723927-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. ARTIGO 63 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Hipótese em que a ação foi ajuizada sem observância do foro estabelecido no contrato. E os réus não alegaram abusividade na cláusula de eleição de foro; pelo contrário, apresentaram preliminar em contestação de incompetência do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito sob o fundamento de que o contrato firmado pelas partes traz cláusula estabelecendo o foro da Comarca de Manaus/AM como o competente para a resolução de conflitos dele decorrentes.
3. Cláusula que estipula eleição de foro em contrato não regido pelo Código de Defesa do Consumidor e firmado por particulares é, em princípio, válida; e somente pode ser afastada, consoante se verifica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se comprovada hipossuficiência/vulnerabilidade (financeira, jurídica ou técnica) dos contratantes no momento da celebração, ou se da prevalência da estipulação contratual quanto ao foro de eleição resultar inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Judiciário. 3.1. “Orienta a Súmula 335/STF que é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. Com efeito, é manifestamente inadequado o entendimento, sufragado pela Corte local de que, apenas por ser mais conveniente a um dos litigantes e/ou por alegada economia processual, poderia ser violado o contrato para simplesmente ignorar o foro de eleição avençado pelas partes ( )” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1166401/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 23/11/2020).
4. Nenhuma vulnerabilidade/hipossuficiência das partes pode ser reconhecida. Também não se verifica, desde logo, que o exercício da prerrogativa de eleição de foro pelos réus, fazendo valer o que entabulado no contrato firmado pelas partes, configure abuso de direito, tampouco que atente contra a celeridade da prestação jurisdicional, o princípio do juiz natural, ou mesmo que dificulte o exercício do contraditório e da ampla defesa, como alega a agravante/autora.
5. É certo que, não obstante os réus tenham residência no Distrito Federal, é possível que prefiram discutir a relação contratual no foro indicado no contrato, local onde fica a sede da pessoa jurídica cujas cotas teriam sido cedidas pelo contrato objeto da ação, podendo, inclusive, pugnar pela aplicação da cláusula de eleição de foro, com superveniente determinação de encaminhamento dos autos ao foro eleito, como fizeram em contestação.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido; julgado prejudicado o agravo interno.